Tribunal: STF
Processo: RE 86554
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DA
EMPREITEIRA DE ESTRADA FEDERAL. TURBAÇÃO ANTERIOR A IMISSAO DE POSSE
DO DNER NA AÇÃO EXPROPRIATORIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO DNER, PEDIDA
NA APELAÇÃO DA EMPREITEIRA REVEL. MATÉRIA COBERTA PELA PRECLUSAO E A
QUE FALTA O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.